Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707725-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TEMAS 531 E 1009, STJ. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante preconiza o princípio da autotutela, poderá a Administração Pública anular os atos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes. 2. A questão referente à devolução de valores ilegitimamente recebidos, por servidores públicos, já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 531 e 1.009). 3. Aplica-se o Tema 1009, segundo o qual os valores devem ser restituídos ao ente público, salvo se o beneficiário provar boa-fé, ou seja, se a ré comprovar que desconhecia a situação de pagamento em duplicidade, ou, ainda, que não deu causa ao pagamento indevido. 4. No caso, o erro operacional da Administração decorreu da apresentação em duplicidade de documentação visando ao recebimento de gratificação por titulação, de modo que não se faz possível falar em desconhecimento do pagamento em duplicidade pela servidora pública, o que afasta a sua boa-fé e impõe o ressarcimento ao erário. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 649, inciso IV, do Código de Processo Civil e 46 da Lei 8.112/90, afirmando que expectativa de ressarcimento da SES/DF esbarra na total inexistência de culpa do servidor, bem como no caráter alimentar dos vencimentos e na boa-fé do recebimento das verbas, o que foi devidamente comprovado ao longo do feito. Requer seja reconhecida a impossibilidade de ressarcimento ao erário. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 e LIZIOMAR JOSÉ DE SOUZA, OAB/DF 62.423. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 46 da Lei 8.112/90, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.769.306/AL (Tema 1009), concluiu que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 33425149): (...) A questão referente à devolução de valores ilegitimamente recebidos, por servidores públicos, já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 531 e 1.009).(...) Aplica-se o Tema 1009, segundo o qual os valores devem ser restituídos ao ente público, salvo se o beneficiário provar boa-fé, ou seja, se a ré comprovar que desconhecia a situação de pagamento em duplicidade, ou, ainda, que não deu causa ao pagamento indevido.4. No caso, o erro operacional da Administração decorreu da apresentação em duplicidade de documentação visando ao recebimento de gratificação por titulação, de modo que não se faz possível falar em desconhecimento do pagamento em duplicidade pela servidora pública, o que afasta a sua boa-fé e impõe o ressarcimento ao erário. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada afronta ao artigo 649, inciso IV, do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 e LIZIOMAR JOSÉ DE SOUZA, OAB/DF 62.423. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028